Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000268-88.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Maria Clara dos Santos - Restaurante
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, que, no bojo do Mandado de Segurança n. 1000331-87.2022.8.11.0041, deferiu o pedido liminar para suspender o “(...) Pregão Eletrônico n° 001/2022/SESP até decisão final, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo em caso de eventual descumprimento da presente decisão (...)”.
Nas razões recursais, o agravante, em síntese, alega preliminarmente a nulidade da decisão combatida, sob o argumento de violação aos comandos descritos nos art. 93, IX, CRFB, e 489, par. 1o, I, II e III, do CPC, relevadores de vício insanável de fundamentação.
No mérito, esgrime que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência na ação mandamental; que não se encontram presentes quaisquer das irregularidades ventiladas pela impetrante na origem para atacar o procedimento licitatório; e que a medida deferida esgota por completo o objeto da demanda, em afronta ao art. 1o, par. 3o, da Lei 8.437/92; Subsidiariamente, argumenta que não se pode fixar astreinte em desfavor do poder público.
Com base em tais considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão vergastada ou, subsidiariamente, afastar as astreintes impostas.
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
A medida liminar comporta acolhimento.
O contexto foi exposto nos seguintes termos:
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por M. C. DOS SANTOS & CIA LTDA contra MARIELE LAURA QUEVEDO GOMES FERREIRA alegando, em síntese, diversas irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico no 001/2022/SESP) cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no preparo e fornecimento de alimentação consistente em café da manhã, almoço, jantar e ceia em todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para atendimento de reeducandos, policiais penais plantonistas das Unidades Penais (masculinas), da Secretária Adjunta de Administração Penitenciária; todas estas unidades subordinadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.
Sustentou que é detentora do contrato Administrativo n° 230/2020/SESP, cujo objeto é relativo a preparação e ao fornecimento de alimentação para os presos e servidores plantonistas da Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos/MT. O referido contrato teve sua vigência renovada por mais 12 (doze) meses a partir de 15/12/2021, uma semana antes da publicação do Edital de Pregão Eletrônico n° 001/2022/SESP, ora impugnado.
Requer em sede de liminar a sustação de todos os autos os atos do Pregão Eletrônico n° 001/2022/SESP.”
Ao deferir a medida liminar, a autoridade de primeiro grau verteu externou o seguinte:
De acordo com o art. 1o, “caput”, da Lei no 12.016/09, o Mandado de Segurança é impetrado contra ato de autoridade coatora, independente da função que exerça ou seja qual for a sua categoria, cuja redação está assim disposta, in verbis: (...)
Para concessão da medida liminar faz-se necessária à presença de fundamentos relevantes fumus boni iuris e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida periculum in mora.
Após a análise sumária dos documentos juntados e das informações prestadas, não se vê a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do alegado ato coator.
Percebe-se que o impetrante apresentou impugnação ao edital aqui combatido no qual foi julgado parcialmente procedente apenas para adequar a redação do item 19 e do anexo I da Minuta do Contrato consoante o ID. 73387715.
Como também a sua irresignação perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso foi indeferida ID. 73387717. Ou seja, não foi indicado indícios de irregularidades ou ilicitudes no Edital do Pregão questionado.
Apenas e tão somente o autor possuir o contrato de contrato Administrativo n° 230/2020/SESP vigente para o fornecimento das refeições, não lhe garante o direito líquido e certo para obstar a realização do preção.
O processo licitatório, como exigência obrigatória na administração pública, tem objetivo duplo, qual seja: proporcionar a realização do negócio mais vantajoso para a administração pública e assegurar, em condições de igualdade, a participação dos administrados nos negócios que pretende realizar com particulares.
Desta feita, nesse primeiro momento, vislumbra-se irregularidades apontadas que atestam, de forma satisfatória, as alegações do impetrante.
Nestas condições, sem mais delongas em face da urgência que o caso requer, e preenchidos os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino a suspensão do Pregão Eletrônico n° 001/2022/SESP até decisão final, sob pena de de multa diária a ser arbitrada pelo juízo em caso de eventual descumprimento da presente decisão. (Sic!!!)
A deficiência de fundamentação revela-se patente.
De partida, observa-se que o provimento atacado encerra contradições insanáveis entre premissa e conclusão. A autoridade de primeiro grau assenta que inexiste aparência do direito e razoabilidade na pretensão da impetrante, ora agravada. Na sequência tece considerações absolutamente genéricas acerca do procedimento licitatório e, sem qualquer acréscimo argumentativo, defere a tutela de urgência em desfavor do poder público.
A singela e genérica menção à presença das “irregularidades apontadas” e ao texto normativo do art. 1o da Lei n. 12,016/09, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar a medida de urgência, não é suficiente a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, acentuado em hipóteses como a dos autos, em que se busca a interrupção de procedimento licitatório destinado à aquisição de alimentos a reeducandos e servidores públicos do sistema de segurança pública.
Aliás, o par. 1o do art. 489 do CPC consigna que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (...)”.
Não bastasse, o periculum in mora sequer foi abordado! Nada foi dito a respeito dos riscos ao suposto direito da impetrante em caso de continuidade do procedimento licitatório invectivado. Igualmente, nada se argumentou a respeito de eventual periculum in mora in verso, de encimado relevo em hipóteses que tais, em que a intervenção judicial proteja seus efeitos sobre a execução de procedimentos e atos administrativos complexos, submetidos previamente a toda uma gama de estudos técnicos que culminam no edital licitatório.
Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não se prestam a justificar a medida liminar proferida contra o ente estadual.
Assim, é de ser suspensa a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado